Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO MENSAL DA DÍVIDA NO SCR/BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, preliminarmente, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela inversão do ônus da prova. No mérito, alega que, em que pese haver quitado o débito junto à instituição financeira recorrida, a anotação restritiva de crédito foi excluída apenas junto ao banco de dados do SPC e SERASA, permanecendo no SCR do Banco Central, no campo prejuízo, referente ao período compreendido entre 11/2018 e 09/2019. Requer a reforma da sentença para determinar a exclusão de seu nome de qualquer sistema restritivo, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Da inversão do ônus da prova. Incumbe ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos deve ser analisada em consonância com os fatos narrados e de acordo com a dificuldade na produção da prova. Não tendo sido apontada a dificuldade do autor em comprovar os fatos constitutivos de seu direito de forma específica, inviável a inversão do ônus da prova. Ademais, ainda que se trate de relação de consumo, não sendo constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não há obrigatoriedade do magistrado em inverter o ônus probatório, não restando desonerado o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Inviável, pois, a inversão do ônus da prova.
5. A controvérsia estabelecida entre as partes deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
6. No caso, verifica-se que o autor possuiu um débito junto ao banco requerido cuja inclusão no SCPC deu-se em 28/11/2017, conforme ID 54977224. No entanto, as partes entabularam acordo e o débito foi liquidado em 11/10/2019.
7. O extrato do SCR referente ao período de 11/2018 a 09/2019 demonstra a inserção do débito, inicialmente vencido, em 06/2018. Posteriormente, foi incluído a título de prejuízo, de 11/2018 a 09/2019, sem anotações posteriores.
8. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) mostra as dívidas com bancos e financeiras e o status das dívidas (em dia, vencidas e em prejuízo), além de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito). As informações constantes do banco de dados do SCR são registradas pela instituição financeira em que foi contratada a operação de crédito. Trata-se, basicamente, de um histórico financeiro do consumidor.
9. No entendimento do STJ, o sistema SCR possui também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, impõe-se a responsabilização civil.
10. Porém, este não é o caso dos autos. Apenas se comprovado que o recorrido incluiu de forma equivocada o nome do recorrente em tal cadastro é que poderia ser acolhida a pretensão indenizatória pretendida.
11. Conforme pontuado pela juíza sentenciante:

“(...) Assim, embora haja, de fato, a inscrição, essa se manteve somente pelo período em que a dívida ainda constava em aberto, de maneira que agiu o requerido em exercício regular de direito, pois houve o inadimplemento que gerou a inscrição, mas sua baixa teria se dado tão logo o débito foi pago. (...)” (g.n)
12. Consta do extrato do SCR (ID 54977217 - Pág. 34), a informação de que o campo prejuízo é utilizado quando “parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos.” (g.n).
13. No que diz respeito ao tema ora posto, o site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato) esclarece que “O BC não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo BC”. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira. A anotação é indevida quando há inexatidão ou equívoco nos dados encaminhados ao SCR. Consta ainda no site, que mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo o histórico registrado por cinco anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório
14. Esclarecida a atuação sistema SCR-Bacen, e em face da análise do extrato (ID 54977217) e da informação de que a quitação do débito ocorreu em 11/10/2019 (ID 54977219), não se mostra equivocada a anotação ora impugnada pelo autor.
15. Precedentes: (Acórdão 1648027, 07046790420228070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1756238, 07079910520238070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1793067, 07116410920238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
17. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.